Tribunal: TJBA
Processo: 0700316-13.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0700316-13.2021.8.05.0004 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA EMBARGANTE: DJALMA DE MELO SANTOS ADVOGADA: SILVIALETÍCIA COSTA PORTUGAL - OAB/BA 17.247 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: SAMARA M. V. DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA ASSUNTO: HOMICÍDIO E IMPUTABILIDADE EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ALEGA QUE O COLEGIADO DEVERIA TER APLICADO A MEDIDA DE SEGURANÇA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL, INVÉS DA INTERNAÇÃO. REQUER REDUÇÃO DO PRAZO MÍNIMO PARA REAVALIAÇÃO MÉDICA E AJUSTE NO PRAZO MÁXIMO DA VIGÊNCIA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. 2 - CONCLUSÃO: EMBARGOS REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0700316-13.2021.8.05.0004, tendo como Embargante DJALMA DE MELO SANTOS, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR